Tribunal: TJBA
Processo: 8014385-25.2025.8.05.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS n.
8014385-25.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

SUSCITANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

SUSCITADO: LUCIMAR COELHO DE MOURA RIBEIRO

Advogado(s)
:
JOSEMARIO DE SOUZA NUNES

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. JORNADA EXTRAORDINÁRIA DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREDOMINÂNCIA DE QUESTÕES FÁTICAS. IRDR NÃO ADMITIDO.

I. Caso em exame

1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado pelo Município de Juazeiro, visando uniformizar o entendimento jurisprudencial acerca da jornada extraordinária de trabalho dos servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Médico, no período anterior à Lei Municipal nº 2.605/2016, bem como sobre a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para admissibilidade do IRDR voltado a uniformizar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a jornada extraordinária de trabalho dos servidores públicos municipais ocupantes do cargo de Médico, no período anterior à Lei Municipal nº 2.605/2016, e a base de cálculo do adicional de insalubridade.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 976 combinado com o art. 981 do CPC, a admissibilidade do IRDR depende da presença simultânea da efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

4. O direito às horas extras no período anterior à Lei Municipal nº 2.605/2016 está fundamentalmente atrelado à verificação de fatos e provas específicos de cada caso concreto, como a natureza da atividade desempenhada pelo servidor público, se típica de médico com residência, ou não; o horário de trabalho efetivamente cumprido por servidor e a existência, ou não, de pagamento pelo labor extraordinário.

5. A identificação do adicional de insalubridade também depende de apuração fática específica para cada servidor, pois o direito ao adicional e o respectivo grau estão condicionados à comprovação, por meio de laudo pericial, da exposição a agentes nocivos à saúde, consoante o próprio suscitante reconhece em sua petição inicial (ID 79156662 - Pág. 10).

6. O risco de decisões divergentes sobre o tema não configura ofensa à isonomia e à segurança jurídica ante a natureza predominantemente fática das questões controvertidas, o que impede a utilização do IRDR como instrumento processual para a uniformização da jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

7. IRDR não admitido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 976, I, e 981; RITJBA, art. 219.

Jurisprudência citada:
STF - RE: 565714 SP, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 30/04/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 07/11/2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014385-25.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante MUNICIPIO DE JUAZEIRO e como suscitada LUCIMAR COELHO DE MOURA RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NÃO ADMITIR o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08